Tribunal: TJBA
Processo: 8022246-72.2019.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: PETIÇÃO (CÍVEL) n. 8022246-72.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno PARTE AUTORA: ELISABETE MARIA DA SILVA ALVES Advogado(s): PRISCILLA NASCIMENTO RAMOS RATIS, CARLOS EDUARDO BEHRMANN RATIS MARTINS PARTE RÉ: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO, ART. 1.021 DO CPC. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE REJEITOU OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. IRRESIGNAÇÃO DO ESTADO AGRAVANTE ACERCA DA AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. DEVIDAMENTE INTIMADO O ESTADO AGRAVANTE NÃO APRESENTOU IMPUGNAÇÃO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO, DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO REGIMENTAL nº 8022246-72.2019.8.05.0000, da Comarca do Salvador, onde figuram como Agravante ESTADO DA BAHIA e como Agravado ELISABETE MARIA DA SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto contudor. JA-02